Tribunal: TJSP
Processo: 3002036-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Pretensão de remoção de presos para a Cadeia Pública de Barra Bonita, sem condições estruturais – Impossibilidade - Perícia realizada pelo próprio Instituto de Criminalística atestando as condições precárias do estabelecimento – Liminar concedida – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002036-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002036-03.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3002036-03.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barra Bonita
Voto no 39.213
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Pretensão de
remoção de presos para a Cadeia Pública de Barra Bonita,
sem condições estruturais
Impossibilidade - Perícia
realizada pelo próprio Instituto de Criminalística atestando
as condições precárias do estabelecimento
Liminar
concedida Decisão mantida Agravo não provido.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 174/183 dos autos de origem, prolatada
pelo Juiz Guilherme Becker Atherino que, em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, deferiu liminar “para o fim de determinar
que o Estado de São Paulo, por meio de qualquer um de seus
representantes ou agentes, se abstenha de encaminhar ou
remover qualquer pessoa presa ou detida à cadeia pública
desta comarca de Barra Bonita até ulterior deliberação deste
Juízo, sob pena incorrer em multa diária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), bem como de serem adotadas as
medidas necessárias para a efetivação da tutela específica,
como a busca e apreensão, remoção de pessoas e outras que
se fizerem necessárias (art. 461, §5. do CPC), sem prejuízo de
eventual configuração de crime de desobediência.”
Alega que a desativação da cadeia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002036-03.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Barra Bonita se deu em razão da escassez de recursos humanos
e não por falta de condições dignas aos detentos e que o
estabelecimento funcionou até 28.02.2019 sem qualquer
questionamento do Ministério Público, que, aliás atestou que as
instalações estavam em condições adequadas de uso.
Aduz que os problemas apontados na
inicial da civil pública já existiam e não impediram o seu regular
funcionamento e que há a necessidade de reforma da Cadeia
de Avaí e os presos daquela unidade precisam ser transferidos
temporariamente para Barra Bonita, até conclusão da obra.
Aponta que a decisão agravada interfere
no gerenciamento das unidades prisionais, com graves
consequências para a ordem e segurança públicas.
O efeito suspensivo não foi deferido (fls.
29/30).
Contraminuta às fls. 36/38.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 42/47).
É o relatório.
O efeito suspensivo não foi deferido pelo
despacho de fls. 29/31 com os seguintes fundamentos:
“O cenário do sistema penitenciário estadual é conhecido pela
superlotação e urgência na melhoria dos estabelecimentos
penais para que sejam atendidas as exigências da Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002036-03.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Execução Penal, Lei 7210/1984.
Nesse contexto, a ação civil pública proposta pelo Ministério
Público exige do Estado o cumprimento de normas jurídicas que
ele mesmo editou, que dizem respeito à dignidade, respeito ao
preso e à segurança da sociedade.
Não se trata de desrespeito ao princípio da Separação dos
Poderes ou da discricionariedade administrativa, pois, por meio
da Constituição Federal, foi atribuído ao Judiciário o poder de
verificar a observância dos princípios gravados na Carta.
Portanto, não há de se falar em discricionariedade e autonomia,
mas sim, de atividade vinculada e regrada por diversos diplomas
legais
(Constituição
Federal,
leis
ordinárias,
Tratados
Internacionais, etc.).
Pois bem.
Da farta prova documental carreada aos autos de origem, nota-
se que a Cadeia Pública de Barra Bonita apresenta inúmeras
irregularidades, precárias e aviltantes condições físicas, de
segurança, e salubridade (fls. 11/169).
A Fazenda do Estado afirma que está em andamento processo
de licitação para a manutenção da Cadeia de Avaí. Não se
desconhece, portanto, que o Poder Executivo tem tomado
providências para adequar este estabelecimento, tendo em
vista a necessidade de reformas nessa estrutura.
No entanto, as condições da unidade de Barra Bonita são
inviáveis para o novo encarceramento de presos, conforme
relatado em perícia realizada em 18.03.2019, pelo próprio
Instituto de Criminalística do Estado que concluiu que “o prédio
que abriga as instalações da Cadeia Pública de Barra Bonita
possui diversas patologias de ordem estrutural, sendo a maior
parte delas de caráter progressivo (isto é, com tendência de
evolução ao longo do tempo), podendo inclusive trazer
comprometimentos futuros à solidez da edificação. Além disso,
constatou-se também que o local examinado apresenta
precárias condições de higiene e salubridade, representando
assim riscos às pessoas que ali venham a ser alojadas. Por outro
lado, como citado no tópico DA LOCALIZAÇÃO DO PRÉDIO, a
presença da cadeia em questão na zona urbana onde a
mesma está inserida é incompatível com as características da
região, uma vez considerados os aspectos operacionais
inerentes a um estabelecimento de detenção” (fls. 19 dos autos
de origem).
No mais, a Agravante alega a dificuldade de se equacionar o
elevado contingente de presos. Esse argumento não justifica, de
forma alguma, a manutenção de seres humanos em condições
subumanas e degradantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002036-03.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Respeito, dignidade humana e condições de ressocialização
aos presos são obrigações do Estado e dever do Judiciário exigir
a efetivação desses Direitos.
Ausentes, os requisitos, indefiro o efeito suspensivo requerido.”
Não há nos autos elementos que alterem
tal entendimento.
Ademais, a Procuradoria Geral de Justiça
bem destacou que a probabilidade do direito do Agravado
restou
demonstrada,
principalmente
no
laudo
pericial
produzido pelo Instituto de Criminalística em março do presente
ano que constatou infiltrações de água em vários pontos da
laje de cobertura da circulação externa e das celas, vestígios
de incêndio em paredes e lajes, com fissuras e trincas,
recalques no piso do pátio descoberto, instalações hidráulicas
e louças sanitárias em condições precárias, bem como as
instalações elétricas, buracos e cavidades nas paredes
comprometendo as condições de segurança da cadeia, mofos
e bolores em paredes e tetos, precárias condições de higiene e
salubridade, com pouca ventilação e iluminação nas celas,
vãos no muro indicando movimentação dos blocos de
concreto, tudo a indicar a impossibilidade de alocação de
presos no local.
Com razão, portanto o Juízo de Primeiro
Grau, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao Agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002036-03.2019.8.26.0000 -Voto no
6
MARREY UINT
Relator